Tribunal: STJ
Processo: 5001264-75.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790324 - PR (2024/0428227-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JAMEX INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS
LTDA
ADVOGADOS
: EDILSON STUTZ - RO000309B
RENATA ALICE PESSOA RIBEIRO DE CASTRO STUTZ - RO001112
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: d16b1924-6dfa-475f-b855-a1a441210db5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790324 - PR (2024/0428227-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JAMEX INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE
MADEIRAS LTDA
ADVOGADOS
: EDILSON STUTZ - RO000309B
RENATA ALICE PESSOA RIBEIRO DE CASTRO STUTZ -
RO001112
JOÃO GABRIEL DE SOUZA ENDRINGER - RO013867
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JAMEX INDUSTRIA COMERCIO E
EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça, por meio da qual não foi conhecido o respectivo agravo em recurso
especial (fls. 171-172).
Pondera a parte agravante que (fls. 178-180):

[...] o fundamentado suscitado em sede extraordinária, trata-se tão somente de
interpretação divergente do
§ 3o, da Lei n.o 9.605/98, o que se observa tendo
art. 72,
em vista os julgados colacionados na petição de Recurso Especial.
Não obstante, o
do Código de Processo Civil, c/c
art. 1.029
art. 105, inciso III,
alínea ''c'' da Constituição Federal foram utilizados como cabimento para o manejo
Documento eletrônico VDA52777398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/12/2025 18:06:15
Código de Controle do Documento: 62ac61d3-7927-4ab5-bc4a-2e69b36f2ec6

recursal que se pretendia, qual seja: constatar a divergência existente entre os recursos
que se discutiam o abuso de autoridade existente, quando da lavratura de um auto de
infração, motivado na esfera ambiental e administrativa.
[...]
Destarte, vislumbra-se ser plenamente possível a análise de violação de
normas infraconstitucionais suscitadas, as quais se relacionam com as teses de defesa
da ação original, porquanto as instâncias ordinárias se declinaram de forma satisfeita
sobre o tema em questão.

Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 185).
O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do agravo interno (fls. 204-
210).
É o relatório.
VOTO
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO não admitiu o apelo
nobre com esteio na seguinte fundamentação: (a) incidência da
e
Súmula n. 7/STJ
(b) incidência da

Súmula n. 735/STF. Todavia, a parte agravante, no agravo em recurso
especial, deixou de se insurgir, especificamente, contra a fundamentação relacionada à
incidência da Súmula n. 735/STF.
Nessas condições, são aplicáveis o comando normativo contido no
do Código de Processo Civil, bem como a Súmula n. 182 do STJ,
art. 932, inciso III,
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
litteris
art. 545
fundamentos da decisão agravada". Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não
se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:
Documento eletrônico VDA52777398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/12/2025 18:06:15
Código de Controle do Documento: 62ac61d3-7927-4ab5-bc4a-2e69b36f2ec6

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravadaz" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do
art. 1.042, caput,
CPC/2015,
Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52777398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/12/2025 18:06:15
Código de Controle do Documento: 62ac61d3-7927-4ab5-bc4a-2e69b36f2ec6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.790.324 / PR
Número Registro: 2024/0428227-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012647520244040000 50787242720234047000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAMEX INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS
LTDA
ADVOGADOS : EDILSON STUTZ - RO000309B
RENATA ALICE PESSOA RIBEIRO DE CASTRO STUTZ - RO001112
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JAMEX INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS
LTDA
ADVOGADOS : EDILSON STUTZ - RO000309B
RENATA ALICE PESSOA RIBEIRO DE CASTRO STUTZ - RO001112
JOÃO GABRIEL DE SOUZA ENDRINGER - RO013867
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
Documento eletrônico VDA53245637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:05:36
Código de Controle do Documento: da8f08b7-4714-48ea-808a-fb3a35c55aaf

NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:05:36
Código de Controle do Documento: da8f08b7-4714-48ea-808a-fb3a35c55aaf